Tribunal: TJSP
Processo: 2232858-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
r Municipal no 05/90 – Base de cálculo do adicional temporal composta por todas as verbas de caráter não-eventual – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2232858-71.2020.8.26.0000; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 20/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

20/11/2020

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Conta de liquidação homologada em conformidade com os critérios estabelecidos pelo título executivo judicial – Cômputo do período de exercício de serviço público sob vínculo celetista para fins de percepção de sexta-parte – Admissibilidade – Inteligência do art. 132 da Lei Complementar Municipal no 05/90 – Base de cálculo do

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Conta de liquidação homologada em conformidade com os critérios estabelecidos pelo título executivo judicial – Cômputo do período de exercício de serviço público sob vínculo celetista para fins de percepção de sexta-parte – Admissibilidade – Inteligência do art. 132 da Lei Complementar Municipal no 05/90 – Base de cálculo do adicional temporal composta por todas as verbas de caráter não-eventual – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2232858-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do
Rio Preto, em que é agravante MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO, é agravada MARIA HELENA MILANEZ RONCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2232858-71.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de São José do Rio
Preto
Agravada: Maria Helena Milanez Ronchi
Comarca: São José do Rio Preto
Vara: 1a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 17339)
Agravo
de
instrumento

Impugnação
ao
cumprimento de sentença
Conta de liquidação
homologada em conformidade com os critérios
estabelecidos pelo título executivo judicial

Cômputo do período de exercício de serviço público
sob vínculo celetista para fins de percepção de sexta-
parte
Admissibilidade
Inteligência do art. 132
da Lei Complementar Municipal no 05/90
Base de
cálculo do adicional temporal composta por todas as
verbas de caráter não-eventual
Decisão agravada
mantida Recurso desprovido
Agravo
de
instrumento
manejado
pela
Municipalidade de São José do Rio Preto nos autos de cumprimento
de sentença que lhe move Maria Helena Milanez Ronchi, em trâmite
perante a 1a Vara de Fazenda Pública daquela Comarca, desafiando
interlocutória que acolheu em parte impugnação fazendária.
Vindica a agravante reforma da interlocutória
dardejada, sustentando excesso de execução relacionado a período não
contemplado no título executivo, referente ao tempo em que a exequente
trabalhou sem concurso público, entre 03/04/1991 a 01/08/1997, o qual
somente haveria de ser computado para fins de aposentadoria, mas não
sexta-parte. Outrossim, aponta indevida adoção, na conta de liquidação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de valores de referência maiores nos meses de abril/2012 a janeiro/2014,
maio/2014, janeiro/2015, março/2015 a novembro/2015, janeiro/2016,
março/2016 a outubro/2016 e janeiro/2017.
Recurso tempestivo, processado com atribuição
de efeito suspensivo e contrariado (fls. 28/36).
Tal, em abreviado, o relatório.
Cumprimento
de
sentença
manejado
por
servidora pública municipal com vistas à execução de título judicial no
qual reconhecido direito ao recebimento de sexta-parte, devida em razão
do cômputo de vinte anos de serviço público.
Apresentada impugnação ao cumprimento de
sentença, aduzindo a Municipalidade excesso de execução decorrente
da inclusão de diferenças relacionadas a período de trabalho sem vínculo
efetivo (03/04/1991 a 01/08/1997), adoção de base de cálculo a maior na
memória de cálculos e cômputo de juros de mora de 1% ao invés de
0,5%, sobreveio prolação da interlocutória que acolheu em parte a
oposição fazendária nos seguintes termos:
“Ante o exposto dá-se parcial provimento a impugnação
apenas para consignar que os juros de mora devem ser
calculados pelos pelos mesmos índices aplicáveis à caderneta
de poupança, o que já foi atendido pela parte exequente,
conforme cálculos de f. 94/97, e por via de consequência,
restam os mesmos homologados. Dada a sucumbência
parcial, condena-se o impugnante ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas
processuais,
no
montante
proporcional
ao
percentual sucumbido e ao pagamento dos honorários
advocatícios fixados em 10% da diferença entre o valor
pretendido e aquele obtido nos termos do artigo 85, §3o, do
CPC, observado o §§ 1o e 3o do artigo 98 do CPC, para os que
gozam do benefício. Condena-se o impugnado ao pagamento
das despesas processuais, no montante proporcional ao
percentual sucumbido e ao pagamento dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor expurgado do cálculo,
nos termos do artigo 85, §§ 1o e 3o, do CPC, observado o §3o
do artigo 98 do CPC, para os que gozam do benefício. No caso
de oposição de embargos de declaração manifestamente
protelatórios, aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor da
causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC, e, em caso de
reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do
§3o do mesmo artigo. PRI, oportunamente, arquive-se.”. (fls.
212/214, integrada às fls. 234/235 dos autos originários)
Com vistas à modificação da referida decisão,
volta-se o presente recurso, interposto nos moldes relatados.
Em
que
pese
aos
argumentos
da
Municipalidade, o agravo não comporta acolheita.
Com efeito, constou do título judicial exequendo
que o lapso temporal em que a servidora laborou sem vínculo efetivo, na
condição de empregada celetista, haveria de ser computado para todos
os fins, inclusive sexta-parte, sem qualquer distinção (fls. 06/12 dos autos
originários).
Decerto, consignou-se na fase de conhecimento
que o art. 15 da Lei Complementar no 05/90 estatuiu que exercício é o
efetivo desempenho das atribuições do emprego, inclusive sob a
modalidade
de
emprego
público,
exegese
reproduzida
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondente art. 132, ao dispor que “É contado para todos os efeitos, o
tempo de serviço público municipal”.
Por tais razões, inequívoco o direito ao
recebimento de sexta-parte a partir da data em que a completados vinte
anos de efetivo exercício no serviço público municipal, cuja contagem
não depende do regime jurídico ao qual submetida a servidora, ora
agravada.
Logo, escorreito o estabelecimento do termo
inicial da conta de liquidação na data em que a exequente ingressou nos
quadros da Municipalidade de São José do Rio Preto, ainda que sob
vínculo celetista.
Em paralelo, não subsiste o argumento da
adoção de valores de referência a maior para apuração das diferenças,
porquanto, novamente, o título executivo foi expresso ao dispor que a
forma de apuração do valor da sexta-parte teria como base de cálculo
todas as verbas recebidas pela servidora, à exclusão daquelas de caráter
eventual.
Reafirme-se, a conta proposta pela executada
deixou de incluir verbas de caráter não-eventual na base de cálculo do
adicional temporal, implicando valores finais inferiores ao efetivamente
devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entrementes, a decisão agravada discriminou
minuciosamente que os valores adotados pela exequente para
composição da base de cálculo da sexta-parte cingiam-se aos
vencimentos, adicional de nível universitário, RTI, gratificação especial de
assiduidade e adicional de insalubridade, verbas de caráter permanente.
Ante o exposto, a conta homologada pela
decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com os critérios
definidos pelo título executivo judicial, ficando mantida por seus próprios
e judiciosos fundamentos.
Como
consectário
lógico
do
julgamento,
sucumbente a agravante, cumpre majorar a verba honorária arbitrada na
origem em um por cento (1%), a título de honorários recursais, nos
termos do art. 85, §11 do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.865
Agravo de Instrumento no 2232858-71.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Município de São José do Rio Preto
Agravado: Maria Helena Milanez Ronchi
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345AA16
11
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1346AE0B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2232858-71.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.